Tribunal: TJMT
Processo: 1024004-38.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1024004-38.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA,

DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (ADVOGADO), RUDINEY RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 701.878.781-53 (REQUERENTE), JUSTIÇA PÚBLICA (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – 1.
PRELIMINAR
– EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO – TESES JÁ ANALISADAS NA SENTENÇA E EM APELAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE REEXAME DAS PROVAS – ACOLHIMENTO – 2.
MÉRITO
:
READEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESABONADORAS – PRÁTICA DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO NO INTERIOR DE PRESÍDIO – MANUTENÇÃO DA PENA –

3.
REQUERENTE
REINCID
EN
TE ESPECÍFICIO
–

AUMENTO

EM
1
(UM)
ANO PROPORCIONAL AO CASO
-

4
. PRELIMINAR ACOLHIDA, COM A EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. E, NA PARTE REMANESCENTE, PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. Tendo em vista que a revisão criminal visa excepcionar a coisa julgada e corrigir eventual erro judiciário, as meras pretensões de reanálise de teses já repelidas pela sentença, em primeiro grau, e pelo Tribunal de Justiça, em segundo grau, denotam mero intuito de emprego indevido da ação como sucedâneo recursal, a impor a extinção
do
processo sem resolução do mérito com relação a
tais
matérias.

2.
Conquanto a personalidade não seja aferível de forma objetiva e, com isso, não sustente a exasperação, as circunstâncias do crime realmente são negativas
ao requerente
, pois se trata
de crimes de
tráfico
e associação ao tráfico

praticados
no interior de presídio, justificando, por si só, a elevação da
s pena s em quantitativo s consideráve is
, principalmente

porque a natureza e quantidade da droga também são pejorativas
a sua pessoa
.

Todavia, para
evitar

reformatio em pejus
, não admitida no ordenamento jurídico,
deve ser mantida a pena aplicada ao requerente
na sentença condenatória
.

3.

A

reincidência específica justifica o incremento da pena em percentual superior a 1/6
(um sexto)
,
fração que geralmente é
utilizad
a
para elevar
a pena do condenado que re incidente simples
.

4
. Preliminar acolhida, com a extinção parcial deste processo. E, na parte remanescente, pedido julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Rudiney
Rodrigues dos Santos
, com fulcro no art. 621, I e III do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, objetivando
revisionar
o acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Recurso de Apelação Criminal n.
103710/2016, mantendo a sentença que o condenou à pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico (
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006).

O requerente, preliminarmente, requer
“
a nulidade
‘
ab
initio
’
dos autos
” e, por conseguinte,
sua
absolvição, sob o argumento de inexistência de prova da autoria, uma vez que a prova utilizada para fundamentar a sentença condenatória e o acórdão decorreu única e exclusivamente das interceptações telefônicas produzidas na fase administrativa. No mérito, alega inexistência de prova suficiente para condenação
;
bem como erro na dosimetria que merece ser revisto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
152655152
, manifestou-se pelo parcial conhecimento da revisão criminal, porquanto
as

alegações de que “
a prova utilizada para fundamentar a r. sentença condenatória decorreu única e exclusivamente das interceptações telefônicas produzidas na fase policial”
;
e de que
,
na hipótese
,
inexiste prova suficiente para condenação,
já foram analisadas na ação penal, em sede recursal
.

E
, com relação
à
dosimetria
da pena
,
a ação d
eve ser julgada improcedente.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Extinção parcial deste processo sem resolução de mérito.

Reiteração de teses já enfrentadas no julgamento do recurso de apelação criminal

A Procuradoria-Geral de Justiça, nesta preliminar, postula o não conhecimento desta revisão criminal
em relação às
teses de que
a prova utilizada para fundamentar a sentença condenatória decorreu única e exclusivamente das interceptações telefônicas produzidas na fase policial
, e por isso, no caso destes autos,
inexiste prova suficiente para condenação
do requerente
,
já
foram objeto da Apelação Criminal n. 103710/2016, tendo o recurso sido desprovido, à unanimidade, pela Terceira Câmara Criminal desta Corte de Justiça.

Como se sabe, a revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível nos casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal.

Tendo isso como norte, é forçoso concluir que
o requerente
tem a pretensão de se
utilizar desta
actio

como sucedâneo de novo recurso de apelação em relação às teses absolutórias, o que é de todo inconcebível no ordenamento processual penal.

A propósito,
confiram-se estes
trechos do voto condutor do citado recurso de apelação:

[...]
“
Preliminarmente a defesa sustenta a nulidade do processo, ao argumento de que a condenação está embasada unicamente nas interceptações telefônicas
. No entanto, insta esclarecer que, embora a defesa trate do referido tema como matéria preliminar de mérito, entendo que na verdade essa questão retrata o próprio mérito do recurso defensivo. Isso porque preliminares integram o que se convencionou denominar de juízo de admissibilidade formal do recurso e não do mérito da causa, porquanto diz respeito às
condições processuais que a lei preestabelece, as quais, não satisfeitas, conduzem ao não

conhecimento do pedido formulado nas razões recursais. Noutro plano, satisfeitas que forem tais condições, o tipo de provimento que se identifica como essa pretensão é o de conhecimento do recurso. Diversamente, o mérito da apelação diz respeito ao defeito da decisão objurgada, não se confundindo com o da causa, o qual o resultado esperado é o de reforma ou anulação da decisão e não mais de conhecimento ou não do recurso
. Logo, passo ao enfrentamento da referida questão como matéria de mérito do recurso e não como preliminar.

Analisando os autos, denota-se que o inconformismo defensivo, quanto à temática, já foi exposto e apreciado pelo juízo monocrático durante o desenrolar da instrução, oportunidade em que a douta Juíza da origem afastou a
pseudo
preliminar ao argumento de que foram devidamente fundamentadas as cautelares de investigação por interceptações telefônicas.

Nesse aspecto,
ressai do conjunto fático- probatório que diante da apreensão de significativa quantidade de drogas, após diligências policiais externas, tais como barreiras e campanas, a autoridade policial condutora das investigações obteve êxito em descobrir que várias negociações de venda de entorpecentes operava-se através de conversas telefônicas estabelecidas com pessoas custodiadas nos estabelecimentos prisionais, como foi o caso do apelante
Rudney
Rodrigues dos Santos, também conhecido como
Pinguin
.

(...)

Assim demonstrada com fundamento idôneo a necessidade de prosseguir com as investigações telefônicas como medida interventiva e suficientemente motivada a autorização judicial para efeito de renovação e prorrogação do período de interceptação, não subsiste alegação de ausência da fundamentação idônea para a decretação das interceptações telefônicas, porque as interceptações decorreram das investigações deflagradas para elucidar o crime de tráfico de drogas na região.

Dessa forma, sendo inteiramente válida a prova colacionada aos autos, analiso as condutas imputadas ao apelante.

Da alegada insuficiência de provas da materialidade e da autoria delitiva

(...)

A ausência de apreensão de droga com o agente não afasta por si só a conduta atípica se existirem outros elementos de provas aptos a comprovarem o crime de tráfico aptos a comprovarem a prática de um dos verbos núcleos do tipo do crime de tráfico, como no caso em questão.

(...)

Os agentes policiais civis responsáveis pelas investigações na “Operação entre rios” afirmaram, tanto em sede inquisitorial como em juízo, que o apelante junto com o corréu Maurício Martins de Oliveira eram os grandes articuladores do grupo que foi alvo da
investigação, pois mantinha contato com os demais acusados, esclarecendo que chegaram até o apelante com interceptação telefônica pelas buscas e apreensões, prisões dos outros integrantes do grupo e dando conta do envolvimento do apelante na empreitada criminosa e que foi corroborada por outros elementos de prova, que ora destaco, auto de busca e apreensão, fl. 557, laudo de constatação preliminar e definitivo, fls. 559/560 e 1354/1355, relatório do núcleo de inteligência de fls. 905/931 e prova oral
.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está demonstrada pela apreensão de 0,48 g (quarenta e oito gramas) de substância entorpecente conhecida como maconha – Auto de Apreensão de fls. 557, Laudo de Constatação de fls. 559/560 e Laudo Definitivo de fls. 1.354/1355- e 154 g (cento e cinquenta e quatro gramas) de pasta base de cocaína em poder dos acusados Débora Nayara e
Leidyane
Alves e
Elpides
Pereira Alves, os quais pertenciam à organização criminosa comandada por Maurício Martins Oliveira e
Rudynei
Rodrigues dos Santos, conhecido na organização criminosa também como Pinguim.

(...)

Vê-se, pois, que as declarações dos policiais revelam com clareza o procedimento sequencial dos acontecimentos, fornecendo elementos suficientes para formar um juízo de convicção quanto à prática do tráfico pelo apelante
.

(...)

No que tange ao crime de associação para o tráfico, igualmente, não merece prosperar o pleito de absolvição, porquanto restou comprovado nos autos por meio das interceptações telefônicas, bem como os demais elementos de prova que o apelante estava associado para a prática do crime de tráfico de drogas.

É sabido que o tipo previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas se reúnem com a finalidade de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34 da referida Lei, sendo indispensável o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer os crimes referendados no tipo.

A tipicidade do crime de associação para o tráfico não é fácil constatação e, por isso, é importante que o julgador demonstre exatamente a prova que fundamentou o seu convencimento.

Uma das características da associação para o tráfico é a divisão de tarefas de seus integrantes ou delimitação de suas funções.

No caso em tela, restou comprovado o caráter duradouro e estável da organização criminosa, conforme se depreende dos supramencionados depoimentos dos agentes policiais, que participaram da “Operação entre rios”, responsável pelas investigações dos fatos articulados na denúncia, quando foram firmes em afirmar que a apelante além de integrar o grupo criminoso.

A referida Operação foi deflagrada em razão da necessidade de elucidar os fatos criminosos praticados por alguns detentos das Penitenciárias do Estado, bem como de outros envolvidos.

Apurou-se que havia uma divisão de tarefas, na qual o apelante
Rudney
Rodrigues dos Santos seria um dos chefes do grupo, junto com Maurício Martins de Oliveira, e mentor das operações
criminosas com o escopo de praticar a traficância em toda a região de Barra do Garças.

A materialidade do delito, portanto, foi comprovada pelo vínculo associativo, ou seja, a existência de ligação permanente e estável entre os agentes para a prática do tráfico de entorpecentes, e não apenas o mero concurso de pessoas, porque ultrapassou a intenção de reunião ocasional para as práticas delitivas, em razão da demonstração do dolo de se associar com estabilidade e permanência, se subsumindo ao tipo do artigo 35 da Lei nº 11.343/2006.” [...]

Destacamos.

Vê-se, portanto, que a condenação do
requerente
não se baseou apenas nas interceptações telefônicas
que foram legalmente autorizadas
, mas também em outros elementos de prova
, v.g.
: auto de busca e apreensão, laudo de constatação preliminar e definitivo, relatório do núcleo de inteligência e prova oral produzida nas duas fases
da persecução penal
.

Logo, a pretensão do requerente não tem por escopo a correção de erro judiciário ou injustiça na sua condenação, mas, tão somente, submeter a esta Corte de Justiça praticamente as mesmas questões que foram exaustivamente
examinadas e decididas pela Terceira Câmara Criminal no recurso de apelação acima citado, indevidamente empregando esta via excepcional da revisão criminal como se segunda apelação fosse.

A propósito, em relação ao tema, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A EXTIRPAÇÃO, DO TÍTULO CONDENATÓRIO, DA DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DO VEÍCULO UTILIZADO NO DELITO EM FAVOR DA UNIÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – ACOLHIMENTO – MERA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS DEBATIDAS NO CURSO DA AÇÃO PENAL – NÃO APONTADA CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – REVISÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se o pedido formulado na revisão criminal não se amolda às hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, revelando
o mero inconformismo do requerente com a conclusão alcançada pelo Judiciário no curso regular da ação penal, constituindo a demanda verdadeira reiteração do recurso de apelação, sem o apontamento de elementos novos ou a demonstração de ilegalidade no título condenatório transitado em julgado, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito
.

(N.U 1012605-51.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/02/2019,
Publicado
no DJE 27/05/2019)

Destacamos

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE (POR 3X) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA E NULIDADE DA APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA – ALEGAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE A PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NOS FATOS 02, 03 E 06 – REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA – INOCORRÊNCIA – CÚMULO MATERIAL EM RELAÇÃO AOS CRIMES PRATICADOS E A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ACUSADO – TRÁFICO COM MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS SIGNIFICATIVAS – INSUFICIENCIA ECONÔMICA DO APELANTE – INDEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, JULGADA IMPROCEDENTE.

A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.

Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente
analisado
na via recursal ordinária.

O valor e a quantidade de dias-multa foram fundamentados crime a crime, bem como pela situação financeira do
revisionando
, decorrente da prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, cujas movimentações financeiras significativas foram, suficientemente, demonstradas nos autos, havendo fundamentação concreta e idônea para o fim de lastrear a pena de multa nos moldes em que foi fixada.

Não havendo que se falar em diminuição da multa imposta, tampouco fixação em parâmetro diverso, estando a aplicação da sanção pecuniária fundamentada e de acordo com dispositivo de lei. Cabe ao apelante demonstrar não possuir condição econômica suficiente para suportar o ônus da multa fixada, não bastando a mera alegação.

(N.U 1022362-98.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/02/2021,
Publicado
no DJE 17/05/2021)

Destacamos

Ademais,
como
foi
consign
ado pela
Procuradoria Geral de Justiça
“se o requerente não trouxe nenhum dado ou nenhuma informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão
revisionando
, não tem plausibilidade a pretensão de rediscussão do que ficou decidido.”

Diante disso,
a

preliminar

deve ser
acolhida

É como voto
.

MÉRITO

Conforme dito anteriormente, como matéria de fundo, ficou apenas a aferição da dosimetria de pena
aplicada ao requerente
,
porquanto
não
foi
discutida anteriormente.

Com efeito, o
requerente alega que
“
a ausência de fundamentação concreta para elevar a pena-base, sua redução ao mínimo legal é medida impositiva, bem como, diante da desproporcional elevação da fração por conta da reincidência, incontornável é a reforma do v. acórdão para excluir a elevação indevida, reduzindo o acréscimo ao patamar de 1/8 (um oitavo).”

Aliás, veja-se
esta

parte
da sentença
condenatória:

[...]

Do tráfico
–

Verifica-se que o réu agiu com dolo intenso, entretanto o natural do tipo penal, ao praticar o evento criminoso, sendo, por óbvio, reprovável o seu ato, assim a culpabilidade deve ser tida em grau normal; que o réu não possui antecedentes criminais, aqui não considerada a reincidência; que sua conduta social não pôde ser avaliada;
que sua
personalidade
pode ser aferida com seu próprio comportamento destemido e desrespeitoso, manifestando completo descaso às leis e regras sociais, pois que, mesmo preso, continuou dando vazão aos seus crimes do interior da cadeia
; que os motivos do crime são normais;
que as
circunstâncias do crime
não são normais, já que praticado ou comandado de dentro de um estabelecimento prisional por meio de um telefone celular ilicitamente ali ingressado, o máximo da ilegalidade
; que as
conseqüências
do crime, apesar de graves, são as inerentes ao próprio tipo, que põe em risco a saúde pública e degrada a sociedade, principalmente os jovens; que, sendo a vítima a própria coletividade, seu comportamento por óbvio não teve influência no crime.
Vale ainda mencionar, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, que a natureza da droga não favorece ao acusado, já que se trata de cocaína, considerada droga pesada e de alto grau de nocividade, demandando maior rigor; que a quantidade da droga também foi considerável e o comércio realizado em relativa escala
. Por estes motivos, havendo equilíbrio entre de situações favoráveis e desfavoráveis ao réu, sendo as desfavoráveis as acima
grifadas e tendo as duas últimas maior peso nesta fase (art. 42 da Lei 11.343/06), com estribo no art. 59, 68 do Código Penal,
c.c
. art. 33 da Lei 11.343/06, c/c art. 2º da Lei 8.072/90, fixo a pena base distante do mínimo legal, ou seja, em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

Não há atenuantes.

Em razão da agravante da reincidência, elevo, nos termos do art. 61, I do Código Penal, a pena para 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa.

Não há outras ou agravantes.

Não há causas de alteração da reprimenda, pelo que a torno definitiva nos moldes acima.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, em se tratando de crime hediondo, devendo ser considerada a reincidência específica.

Da associação para o tráfico
–

Verifica-se que o réu agiu com dolo intenso, entretanto o natural do tipo penal, ao praticar o evento criminoso, sendo, por óbvio, reprovável o seu ato, assim a culpabilidade deve ser tida em grau normal; que o réu não possui antecedentes criminais, aqui não considerada a reincidência; que sua conduta social não pôde ser avaliada;
que sua
personalidade
pode ser aferida com seu próprio comportamento destemido e desrespeitoso, manifestando completo descaso às leis e regras sociais, pois que, mesmo preso, continuou dando vazão aos seus crimes do interior da cadeia
; que os motivos do crime são normais;
que as
circunstâncias do crime
não são normais, já que praticado ou comandado de dentro de um estabelecimento prisional por meio de um telefone celular ilicitamente ali ingressado, o máximo da ilegalidade
; que as
conseqüências
do crime, apesar de graves, são as inerentes ao próprio tipo, que põe em risco a saúde pública e degrada a sociedade, principalmente os jovens; que, sendo a vítima a própria coletividade, seu comportamento por óbvio não teve influência no crime.
Vale ainda mencionar, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, que a natureza da droga para cujo tráfico se associou não favorece ao acusado, já que se trata de cocaína, considerada droga pesada e de alto grau de nocividade, demandando maior rigor; que a quantidade da droga também foi considerável e o comércio realizado em relativa escala
. Por estes motivos, havendo equilíbrio entre de situações favoráveis e desfavoráveis ao réu, sendo as desfavoráveis as grifadas e tendo as duas últimas maior peso nesta fase, com estribo no art. 59, 68 do Código Penal,
c.c
. art. 35 da Lei 11.343/06,
fixo a pena base distante do mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa, lembrando que a multa mínima do artigo em questão é 700 dias multa e a pena foi fixada acima do mínimo.

Não há atenuantes.

Em razão da agravante da reincidência, elevo, nos termos do art. 61, I do Código Penal, a pena para 5 (cinco) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa.

Não há outras ou agravantes.

Não há causas de alteração da reprimenda, pelo que a torno definitiva nos moldes acima
.
” [...]

Destacamos

Observa-se
, portanto, que
foram avaliadas e negativadas
, para ambos os crimes
praticados pelo requerente
, com base em elementos
de convicção
extraídos deste
s

autos as seguintes circunstâncias judiciais
: personalidade, circunstâncias do crime, natureza e quantidade da droga.

Conquanto a personalidade não seja aferível de forma objetiva e, com isso, não sustente a exasperação, as circunstâncias do crime realmente são negativas
ao requerente
, justificando, por si só, a elevação da
s
pena
s

basilares
empregad
a
na sentença
condenatória
que se busca
revisionar
.

Isso porque
o contexto criminoso de ambos os delitos se efetiva
no interior de estabelecimento prisional, em logística de organização ilícita, e com participação efetiva do requerente, questões
,

essas,
que denotam maior censurabilidade do
s
crime
s
, respaldando a majoração da
s
pena
s iniciais
.

A
propósito, a
prática dos crimes dos
arts
. 33 e 35 da Lei de Drogas se submetem a diversas causas de aumento de pena, prevendo o art. 40 da
referida
Lex

que:
“As penas previstas nos
arts
. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: (...) III -
a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais
...”
, que é justamente o caso
destes autos
, e
, por
conseguinte
,
denota maior reprovabilidade
na conduta
do requerente
.

Embora não aplicada a
citada
causa de aumento
,
seu
emprego a título de circunstância não desnatura o cunho desabonador de tal fato, capaz de elevar a
s

pena
s
na primeira fase.
Aliás,
se fosse tratar tal prática do interior do centro de custódia como causa de aumento, como
preconiza
a norma, provavelmente
,

ter-se-ia
uma
pena
final maior que a
que
foi

aplicada na sentença
condenatória
, dado que o aumento poderia chegar
a
pena final
superior a
7 (sete) anos de reclusão, para o tráfico, e maior que 4 (quatro) de reclusão, para a associação ao tráfico, o que poderia até gerar
reformatio in pejus
, vedado
pelo ordenamento jurídico
.

Desse modo, sendo viável a dosimetria da pena em tal formato, bem como diante da impossibilidade de prejuízo ao requerente, impõe-se a manutenção da pena
anteriormente aplicada
, até porque a natureza e quantidade da droga também são pejorativas
a sua pessoa
, aliado ao contexto de associação criminosa em larga escala, tudo, em conjunto, a denotar o acerto
do édito

condenatório
.

Da mesma forma, em relação à segunda fase da dosimetria, o aumento da pena em 1 (um) ano de reclusão realizado pelo
juízo de primeiro
grau
não se mostra exacerbado, uma vez que
o requerente

tem
sentença
condenatória
com trânsito em julgado pela prática do crime previsto no art
.
33 da Lei n. 11.343/06, tratando-se de reincidente específico
, que continuou praticando crime dentro da penitenciária.

Deveras,
em relação ao tema,
esta Corte de Justiça decidiu que
:

“A reincidência específica justifica o incremento da pena em percentual superior a 1/6, comumente utilizado para elevar a sanção dos apenados reincidentes simples.”

(N.U 1002919-64.2022.8.11.0042, C
âmaras Isoladas Criminais, Desembargador Rondon

Bassil

Dower
Filho,
Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 15
.
02
.
2023
e

p
ublicado no DJE
de
09
.
03
.
2023)
.

Portanto, se a individualização da pena está em conformidade com a lei e em plena sintonia com a orientação jurisprudencial
aplicável à espécie
, ausente a demonstração
de

error
in procedendo ou in
judicando
, nada se pode objetar na dosagem da pena
final
do requerente
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
acolho a preliminar
deduzida pela Procuradoria-Geral de Justiça, julgando parcialmente extinto
o
processo, sem resolução de mérito. E
, na parte remanescente, em sintonia com o parecer,
julgo improcedente

o pedido deduzido por
Rudiney
Rodrigues dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023